Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018313-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.066.328/0001-07 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – MÚTUO DE DINHEIRO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA ––
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da
causa debendi,
em regra,

é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória.

A ação cambiária de locupletamento (ação
in rem verso
), prevista no artigo 48, do Decreto 2044/1908, prescreve em igual prazo da execução cambial, contado do dia que ocorreu a prescrição desta, porquanto é neste dia que nasce a pretensão (
actio nata
), pois caracterizado o locupletamento do devedor.

No caso dos autos, o que se verifica é que houve, por diversas vezes, o mútuo de dinheiro entre os particulares, com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON MILITÃO DA ROCHA, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 79555492, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança no 1018313-22.2019.8.11.0041, ajuizada por DEMENEGHI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME,
julgou procedente
o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos vencimentos dos títulos, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 79555494, o apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência da ocorrência da
causa debendi, b
em como alega a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, fundamenta a ocorrência de juros exorbitantes, bem como que o termo inicial da incidência dos juros legais deve ocorrer da data da citação válida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 79555505.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Cerceamento de defesa.

O apelante arguiu, inicialmente, a nulidade da decisão atacada, sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, na medida em que não foi oportunizada a produção de prova, referente a
causa debendi
.

Sem maiores delongas, verifico que não merece amparo a pretensão do apelante.

Isso porque o Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULOS DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – RASURA NA CÁRTULA – IRRELEVÂNCIA – MERO VÍCIO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015. 2.

Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, posto que as cártulas de cheque trazidas aos autos são elementos mais do que suficientes para demonstrar o débito dos apelantes junto ao apelado.
3.

A rasura no documento, não lhe tira a validade para instruir ação monitória, desde que não comprometido seu conteúdo formal.”
(TJ/MT. Ap 180057/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ademais, a discussão da
causa debendi
, em regra, é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória, pois sua natureza é autônoma, sendo que a demonstração da ilegalidade na sua origem incumbe ao devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. O credor de nota promissória não necessita declinar a 'causa debendi'; todavia, entre credor e devedor originários é possível a sua discussão, cabendo ao credor o ônus de apontar vício da relação jurídica subjacente. No caso dos autos, restou demonstrado que o autor emprestou dinheiro ao requerido a juros, o que configura a prática de agiotagem. Todavia, não demonstrou o requerido que realizou o pagamento do valor incontroverso que tomou como empréstimo do autor (R$ 6.000,00), ônus que era seu, nos termos do art. 373, II, do NCPC. É caso de se reformar parcialmente a sentença proferida, o que implica no redimensionamento das custas e honorários advocatícios, os quais não admitem compensação. Suspensa a exigibilidade por litigaram as partes com a Justiça Gratuita. Inaplicável o § 11 do artigo 85 do NCPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(Apelação Cível No 70075224782, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA EXIGIBILIDADE E DA INADIMPLÊNCIA DOS VALORES COBRADOS. DISPENSA A COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO. DEVER DE PAGAR RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível No 71008282675, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/03/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA - RÉ. 1. Em ação de cobrança amparada em nota promissória prescrita, não se exige a declinação da origem da dívida. 2. Incumbe à ré o ônus de provar os fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor, que se acha evidenciado na nota promissória prescrita.[...]”
(TJ-MG - AC: 10024094553039001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

“CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO RESTOU COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO I - Na ação de cobrança dessa natureza é desnecessário que o credor comprove a origem do débito, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito ou mácula na emissão dos títulos; II - na espécie, o réu/apelante invocou na peça contestatória fato modificativo do direito autoral, sem contudo comprovar a veracidade da afirmação, diante das provas juntadas por ele nos autos; III - assim, não obstante inexistam nos autos provas concernentes ao contrato que originou a dívida, o cheque e nota promissória emitidos pelo apelante são suficientes para comprovar a existência do débito em questão, bem como a obrigatoriedade de seu pagamento; IV- apelação não provida.”
(TJ-MA - AC: 00104854819968100001 MA 0162912019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. 1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

Posto isto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto preliminar - prescrição.

O apelante alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal.

Por se tratar de ação de locupletamento, é notório que o marco inicial da prescrição é o momento em que a nota promissória perde a força executiva, sendo este prazo trienal.

Sendo assim, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, em sua sentença de id. 79555492,
in verbis:

“Tratando-se de ação de locupletamento, fundada no Decreto n. 2044/1908, o marco inicial da contagem do prazo é o momento em que a nota promissória perde força executiva, no caso em tela, o prazo é de três anos, previsto no artigo 206, §3o, IV, do CC, sendo as notas promissórias com vencimentos respectivamente, nas datas de 30/04/2013 e 30/08/2013, teve a prescrição executiva ultimada em 30/04/2016 e 30/08/2016, a partir de quando o prazo da prescrição trienal da ação de locupletamento começou a fluir, a qual foi ajuizada em 29/03/2019, portanto não consumada a prescrição.

Nesse sentido:

“NOTA PROMISSÓRIA. Ação de locupletamento prevista no artigo do Decreto 2044/1908 (actio in rem verso). Hipótese em que a sentença julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição. 1. Circunstância em que, conquanto o título cambial tenha sido emitido em garantia a contrato de financiamento bancário, o valor nele estampado expressa o valor nominal da dívida, sem o acréscimo dos encargos contratuais. Existência do interesse de agir da instituição financeira para o ajuizamento desta demanda. 2. Prescrição. A ação cambiária de locupletamento (ação in rem verso), prevista no artigo 48, do Decreto 2044/1908, prescreve em igual prazo da execução cambial, contado do dia que ocorreu a prescrição desta, porquanto é neste dia que nasce a pretensão (actio nata), pois caracterizado o locupletamento do devedor. Circunstância em que não se operou a prescrição. Prescrição afastada. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do feito na origem. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença. (TJ-SP - AC: 11353033320188260100 SP 1135303-33.2018.8.26.0100, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 04/02/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)”

Posto isto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou as notas promissórias (id. 79555467).

Assim, havendo indício de prova escrita, compete ao devedor desconstituir a pretensão do credor, o que não ocorreu na hipótese, pois este não refuta a emissão da nota promissória, apenas argumenta que os juros cobrados é exorbitante, bem como que a mesma está prescrita.

Desse modo, não demonstrada pelo apelante a verossimilhança de suas alegações, não há como imputar ao apelado o ônus da prova a respeito da
causa debendi
.

Por fim, no que se concerne ao marco inicial da incidência de juros moratórios, verifico que na sentença foi estipulado a partir do vencimento de cada título.

O STJ já consolidou entendimento de que os juros moratórios devem incidir da data do vencimento do título para pagamento.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.1.

-
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
.2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida.3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.”
(EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021